Tribunal: TJES
Processo: 5003520-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003520-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA GONCALVES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – IMPUGNAÇÃO A QUESTÕES DO CERTAME – MÉRITO ADMINISTRATIVO – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM CASO DE VÍCIO FLAGRANTE OU TERATOLOGIA –
INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Todavia, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

2.
Em se tratando de questões afetas às fases de concursos públicos e os critérios de avaliação das bancas organizadoras, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de considerar que a apreciação pelo Poder Judiciário em hipóteses tais é excepcionalíssima, resguardada aos casos de vício flagrante e de teratologias.

3.
O Poder Judiciário não pode substituir a banca do concurso, recorrigindo questões a partir de novas compreensões a respeito dos temas cobrados. Precedentes.

4.
A regra geral é no sentido de não ser possível que o Poder Judiciário reavalie as questões do concurso público, buscando novas interpretações às alternativas constantes em provas objetivas, sob pena de violar o Princípio da Separação de Poderes. Em caráter excepcionalíssimo, é possível que sejam anuladas (i) questões que não guardem pertinência com as matérias estabelecidas no edital; e (ii) questões que contenham erros teratológicos. Em se tratando de questão duvidosa, na qual há margem de interpretação, a orientação da Corte Cidadã é no sentido de que cabe apenas à banca examinadora dirimir esses pontos, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se nesta seara.

5.
Na origem, os assuntos abordados em ambas as questões – interpretação de texto e divisão internacional do trabalho – fazem parte, respectivamente, dos conteúdos “Língua Portuguesa” e “Geografia Geral, Brasil e do Espírito Santo”, ambos devidamente previstos no edital do concurso.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003520-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
GABRIEL ANTÔNIO DE SOUZA

AGRAVAD
OS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

GABRIEL ANTÔNIO DE SOUZA

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 23208657 que, nos autos da
ação anulatória

ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que (
i
)
“
em que pese o Juízo a quo afirmar que a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é excepcional, cumpre destacar que no presente caso não se busca requerer que o Poder Judiciário usurpe a posição da banca examinadora na avaliação dos critérios de correção, incorrendo em violação ao princípio da separação dos poderes. O que se busca é, tão somente, a resguarda dos direitos do recorrente frente a manifesta ilegalidade cometida pela banca que, ao não reconhecer as devidas anulações, prejudica seu prosseguimento nas etapas subsequentes”.

Também alega que (
ii
)
“o Poder Judiciário pode (e deve) fazer o controle de legalidade em relação àquelas questões que, por exemplo, se verifique presença de erro grosseiro, estejam fora do edital e que não possuam elementos essenciais para um julgamento objetivo”.

Nesse sentido, sustenta que (
iii
) as questões nº 14 e nº 53 possuem duas respostas corretas e, por isso, deveriam ser anuladas. Assim, com a referida anulação, o agravante atingiria a nota mínima para ter sua redação corrigida.

Com base em tais argumentos, pleiteou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja reclassificado no certame e participe das etapas subsequentes, a ser confirmada ao final do julgamento.

O pedido antecipatório foi indeferido no ID nº 4780244.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões no ID nº 5445677 e nº 6363524.

Trata-se, na origem, de ação anulatória proposta por
GABRIEL ANTÔNIO DE SOUZA GONÇALVES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP,
por meio do qual pretende o requerente a anulação das questões de nº 14 e de nº 53 referentes à prova objetiva do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (edital nº 01/2022 – CFSd/2022).

Para tanto, alega, em síntese (
i
) ser possível que o Poder Judiciário aprecie esta questão, pois
“
compete ao Poder Judiciário a verificação da legalidade do processamento do concurso, podendo ele verificar a correta aplicação dos critérios objetivos, claramente previstos no Edital, bem como a conformação de suas exigências com a realização das provas pelos candidatos”.

Sustenta, assim, que (
ii
) a questão nº 14 deve ser anulada, uma vez que, a despeito de constar como gabarito letra “d”, na realidade, as alternativas “c” e “e” deveriam ser consideradas corretas.

Por sua vez, em relação à questão nº 53, o autor aduz que (
iii
)
“a ilegalidade desta questão consubstancia-se
na existência de duas respostas possíveis, o que novamente afronta o item 11.3 do edital. Tanto a alternativa ‘a’ (...) como a letra ‘d’”.

Em razão das alegadas ilegalidades, pugnou o requerente, a título de tutela de urgência, que as questões fossem anuladas,
“conferindo novo somatório de nota do autor, que passará a ter 37 pontos e assim poderá ter sua redação corrigida”.

Não obstante, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de efeito suspensivo, fato que ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Inicialmente, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

É fato que, ultimamente, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Nesse sentido, é o que ensina autorizada doutrina:

Não se trata de controlar o núcleo da apreciação ou da escolha, mas de diminuir o espaço em que o administrador faz escolhas de acordo com a própria conveniência e oportunidade
. O mesmo pode ser afirmado com relação às outras formas, ditas, de controle do mérito do ato administrativo, como o controle da proporcionalidade, da moralidade e da eficiência. Neste sentido, por exemplo, não se controla o mérito do ato administrativo em descompasso com a proporcionalidade, mas apenas se reconhece que o conteúdo desproporcional do ato simplesmente não é mérito. Em outras palavras, não há conveniência e oportunidade possível fora dos limites estabelecidos pela proporcionalidade.

(Gustavo Binenbojm,
Uma teoria do direito administrativo
, Rio de Janeiro, Renovar, 2014. p. 222)

Ainda assim, todavia, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Nesse contexto, em se tratando de questões afetas às fases de concursos públicos e os critérios de avaliação das bancas organizadoras, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de considerar que a apreciação pelo Poder Judiciário em hipóteses tais é excepcionalíssima, resguardada aos casos de vício flagrante e de teratologias.

A rigor, para elucidar o raciocínio aqui delineado, reputo pertinente tratar de dois precedentes relevantes: o RE nº 632.853/CE, julgado em sede de Repercussão Geral, e o RMS nº 33.725/SC.

No primeiro julgamento supramencionado, foi firmada a seguinte tese:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

No bojo do referido julgamento, o Eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, consignou os seguintes pontos a respeito do tema:

(...) Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt).

Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões.

Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem.

Com base nessa literatura especializada,
o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas.

Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial
.

Como se vê, o n. Ministro Relator reconheceu que
o Poder Judiciário não pode substituir a banca do concurso, recorrigindo questões a partir de novas compreensões a respeito dos temas cobrados
.

Na realidade, o que os Ministros consignaram ser possível, naquela oportunidade, é a anulação de questões por parte do Poder Judiciário na hipótese de cobrança de matéria não prevista no edital do Certame, fato que feriria frontalmente o Princípio da Legalidade. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do julgamento para elucidar o presente ponto:

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) – É. Poderia haver outras alternativas; que teriam sido considerados autores diversos; quer dizer, abre um universo realmente de grande insegurança. (...)
Se amanhã aparecer uma questão que não consta do edital, mas, veja, aí o juiz não substitui o avaliador, nem a banca. Simplesmente, irá dizer: esta questão não estava colocada
. Num concurso da Procuradoria da República se não tivesse a matéria "Direito Previdenciário" e lá aparecessem questões de "Previdenciário" - não é? -, o juiz faria meramente essa avaliação: é um caso de matéria "previdenciária" que não foi prevista no edital. Mas não é o de que se cuida aqui!
Tanto é que o que o juiz houve por bem fazer foi anular todas aquelas questões, porque considerou que, de alguma forma, haveria incongruência no gabarito ou na correção
.

Entendimento similar ao sufragado pelo Pretório Excelso foi utilizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no contexto do julgamento do RMS 33.725/SC, cuja ementa transcrevo a seguir:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite a revisão dos critérios adotados pela banca examinadora de concurso público apenas em situações excepcionais, onde resta caracterizado o erro crasso na elaboração da questão.

2.
Existindo controvérsia a respeito da errônea formulação da questão, ainda que de acentuada dúvida, compete à banca examinadora dirimir tal questionamento.

3.
Não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, tomar o lugar da banca examinadora, nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas
4. Precedentes: RMS 32.098/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23.11.2010, DJe 10.12.2010; RMS 32.108/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5.8.2010, DJe 14.9.2010; AgRg no Ag 1.298.842/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17.6.2010, DJe 29.6.2010; RMS 20.984/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.11.2009, DJe 12.11.2009.

Recurso ordinário improvido.

(RMS n. 33.725/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/4/2011, DJe de 26/4/2011.)

O caso concreto posto a julgamento tratou de hipótese semelhante a analisada no presente agravo de instrumento, no qual os candidatos pretendiam que fosse reconhecida a existência de 02 (duas) alternativas corretas, fato que anularia a questão impugnada. Naquele cenário, o Eminente Relator, Ministro Humberto Martins, compreendeu que a análise, nos termos pretendidos, pelo Poder Judiciário, não seria possível. Nesse sentido, vejamos:

Os recorrentes impetraram mandado de segurança contra "ato do Presidente do TJ/SC e do Presidente da Comissão de Concurso para provimento de cargos de Analista Administrativo, alegando que se inscreveram no citado concurso, que realizaram a prova e constataram que
a 1ª questão da prova continha duas alternativas corretas, interpuseram recurso administrativo, mas a questão não foi anulada, verificaram que se a questão tivesse sido anulada, estariam classificados na 32ª e 4ª colocações, o que lhes asseguraria o direito de participar da etapa seguinte do certame (de títulos);
que foi considerada errada a assertiva que trazia a expressão "taxado de ladrão", porque, segundo a Comissão do Concurso, o correto seria dizer 'tachado de ladrão'; que entretanto, ambas as expressões são corretas, como se apanha dos dicionários tradicionais, sendo a palavra 'taxado' utilizado em vários acórdãos deste e de outros Tribunais no sentido do texto." (fls. 149) (...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos critérios adotados pela banca examinadora de concurso público apenas em situações excepcionais, onde resta caracterizado o evidente erro na elaboração da questão.
Apesar da bem elaborada peça recursal, a questão impugnada admite controvérsias.
A banca examinadora adotou critérios doutrinários para justificar o acerto na formulação da questão, que não compete ao Poder Judiciário rever. Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário rever tais entendimentos. Existindo controvérsia a respeito da errônea elaboração da questão, ainda que de acentuada dúvida, compete à banca examinadora dirimir tal questionamento
.
(...)

O Poder Judiciário somente invade a seara restrita dos julgadores do certame quando inexiste dúvida do erro na elaboração da questão, apenas quando o erro é patente, evidente, insuscetível de indagação, ou seja, quando se tratar de erro crasso.

Portanto, existindo controvérsia a respeito da nulidade da questão formulada no concurso, compete à banca examinadora dirimir tal questionamento.
Não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na seara restrita dos julgadores do certame quando existir dúvida do erro na elaboração da questão, ou seja, não se tratar de erro evidente
.

Vê-se, portanto, que a regra geral é no sentido de não ser possível que o Poder Judiciário reavalie as questões do concurso público, buscando novas interpretações às alternativas constantes em provas objetivas, sob pena de violar o Princípio da Separação de Poderes.

Em caráter excepcionalíssimo, por sua vez, é possível que sejam anuladas (i) questões que não guardem pertinência com as matérias estabelecidas no edital; e (ii) questões que contenham erros teratológicos.

Ainda, em se tratando de questão duvidosa, na qual há margem de interpretação, como visto, a orientação da Corte Cidadã é no sentido de que cabe apenas à banca examinadora dirimir esses pontos, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se nesta seara.

Pautado em tais premissas, no caso em exame, em sede de cognição sumária, não compreendo que o cenário dos autos se amolda às hipóteses excepcionais supramencionadas.

Primeiramente, verifico que os assuntos abordados em ambas as questões – interpretação de texto e divisão internacional do trabalho – fazem parte, respectivamente, dos conteúdos “Língua Portuguesa” e “Geografia Geral, Brasil e do Espírito Santo”, ambos devidamente previstos no edital do concurso.

Ademais, não vislumbro mácula nas questões que consista em erro grosseiro e teratológico a ensejar a anulação dessas. Nesse sentido, como exposto, ainda que fosse considerada a existência de dúvida a respeito das questões – a qual, destaco, não verifico estar presente na hipótese dos autos – essa, por si só, não autoriza a anulação das questões por parte do Poder Judiciário.

Ressalto, por oportuno, que esse entendimento vem sendo seguido por outros Tribunais pátrios, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINSTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO STF. REPERCUSSÃO GERAL 632853/CE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 2.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
. (RE 632853, Relator(a): GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). 3. Questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade. 4.
No caso dos autos, o autor não pretende questionar a compatibilidade da questão

com o edital do certame, mas sim o mérito da própria correção do item, o que afasta a possibilidade de concessão da antecipação da tutela. 4.1. Ante a ausência de comprovação de ilegalidade patente no certame que justifique a anulação

das questões

com a atribuição de pontuação à recorrente, impositiva a reforma da decisão vergastada
. 5. Recurso da Cebraspe prejudicado. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Sentença reformada.
(TJDF; APC 07092.73-04.2021.8.07.0018; 167.7268; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 15/03/2023; Publ. PJe 29/03/2023)

____________________

APELAÇÃO. Mandado de segurança. Concurso Público para o provimento de cargos de Agente Fiscal Tributário do Município de Campinas (Edital nº 06/2019). Pedido de anulação de questões da prova objetiva. Sentença que denegou a segurança. Irresignação do impetrante. Descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso. Matéria afeta ao mérito administrativo.
Ainda que o Tema nº 485 da Repercussão Geral do STF somente permita que o Poder Judiciário analise a compatibilidade do conteúdo das questões

com o previsto no edital do certame, no caso não se vislumbrou desconformidade entre a resposta do apelante e a correção da banca examinadora
. Precedentes desta Corte. Manutenção da r. Sentença. Desprovimento do recurso interposto.
(TJSP; AC 1050505-63.2019.8.26.0114; Ac. 14374930; Campinas; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 18/02/2021; DJESP 18/03/2021; Pág. 2451)

Por derradeiro, verifico a existência de inconteste
periculum in mora
inverso na situação em análise. Isso porque, caso haja o reconhecimento, em sede de tutela de urgência, de que as questões são nulas e, via de consequência, de que o agravante deve ser reintegrado no certame, à luz do Princípio da Isonomia, outros candidatos também poderiam ter sua situação alterada, na medida em que a anulação de duas questões do certame, por certo, tem o condão de alterar significativamente a ordem de classificação.

Deste modo, inexistindo teratologia nas questões a respaldar o pedido de anulação dessas, entendo que o deferimento de pedido de tutela de urgência formulado na origem é temerário e causará tumulto significativo no andamento do concurso.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)